Tribunal: TJDFT
Processo: 0702966-72.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. PROCESSO SUSPENSO DEVIDO À AFETAÇÃO DO TEMA 1.016. ACÓRDÃO PARADIGMA. APLICAÇÃO DA TESE REFERENTE AO TEMA 952, JÁ CONSIDERADA PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. REAJUSTE CORRESPONDENTE À ÚLTIMA FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE CONSTATADA. OMISSÃO. NECESSIDADE DE CÁLCULO ATUARIAL NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE OS VALORES A SEREM RESTITUÍDOS À AUTORA. VÍCIOS SANADOS. PRESCRIÇÃO TRIENAL. MATÉRIA SUSCITADA SOMENTE NESTA VIA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. INOCORRÊNCIA.
1. Afetada a matéria pela sistemática dos recursos repetitivos, sob o Tema 1.016, após o julgamento do apelo, impõe-se a revisão do acórdão embargado à luz da tese firmada, a qual remete ao Tema 952, cuja tese já orientou o julgamento da apelação cível.
2. Além da regra de compatibilidade entre os valores praticados para cada faixa etária, que já indica a abusividade do reajuste aplicado, há, de forma cumulativa, a necessidade de verificar se a variação acumulada entre a sétima e décima faixas é superior à variação cumulada entre a primeira e a sétima faixas, tudo a ser apurado por cálculo atuarial em sede de liquidação de sentença.
3. Não há falar em prescrição trienal ante o ajuizamento da ação em março de 2018 para discutir reajustes aplicados a partir de outubro de 2015.
4. Sanado o vício de omissão para determinar que, sobre os valores a serem restituídos à autora, incidem juros de mora de 1%, a partir da citação, e atualização monetária, a partir de cada desembolso.
5. Embargos de declaração da ré parcialmente acolhidos. Embargos de declaração da autora acolhidos.